Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. CERTAME PÚBLICO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. FOLHA DE RESPOSTA E CADERNO DE PROVA. TIPOS DE PROVA DISTINTOS. FALHA DA BANCA EXAMINADORA.
1. Ausentes as hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC/2015, assim como outras eventualmente previstas em lei, o apelo deve ser recebido no efeito suspensivo.
2. Constatada a falha da banca examinadora, ao entregar, por intermédio do fiscal de sala, folha de resposta e caderno de questões em desconformidade como tipo de prova epigrafado, mostra-se cabível a nova correção da prova, em consonância com as respostas efetivamente assinaladas pelo candidato.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.